Tribunal: TJSP
Processo: 0001030-30.2022.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO Insurgência ministerial em face da r. decisão que promoveu o sentenciado ao regime aberto Requisitos - Quitação da pena de multa cumulativamente aplicada Ausência de determinação legal nesse sentido, na presente hipótese Exigência que recai sobre os crimes praticados contra a Administração Pública - Falta de quitação que não obsta a benesse, porquanto se trate de dívida de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO Insurgência ministerial em face da r. decisão que promoveu o sentenciado ao regime aberto Requisitos - Quitação da pena de multa cumulativamente aplicada Ausência de determinação legal nesse sentido, na presente hipótese Exigência que recai sobre os crimes praticados contra a Administração Pública - Falta de quitação que não obsta a benesse, porquanto se trate de dívida de valor, mesmo na novel redação do art. 51, do CP Progressão de regime deferida Decisão mantida Recurso desprovido.